Tribunal: TJMT
Processo: 0015103-05.2012.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015103-05.2012.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TRANSPORTE E MINERACAO CELESTE LTDA - CNPJ: 14.936.306/0001-69 (AGRAVANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ROSIMBO BRUSTOLON - CPF: 123.210.879-00 (AGRAVANTE), IRACI BRUSTOLON - CPF: 004.513.209-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. VALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública Estadual, reformando sentença que havia reconhecido a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguido a execução fiscal ajuizada com fundamento em ICMS apurado por regime de estimativa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional o regime de cobrança do ICMS por estimativa, nos moldes do art. 30, inc. III, da L. n. 7.098/1998; e (ii) saber se a ausência de citação expressa ao dispositivo legal violado compromete a validade formal da CDA.

III. Razões de decidir:

3. O regime de cobrança por estimativa com base na presunção de receita ou faturamento, previsto no art. 30, inc. III, da L. n. 7.098/1998, é válido e encontra respaldo no art. 26, III, da LC n. 87/1996 e no art. 150, § 7o, da CF/1988, não se confundindo com o regime declarado inconstitucional previsto no inc. V do mesmo artigo.

4. A CDA impugnada apresenta todos os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, da L. n. 6.830/1980, contendo a descrição da infração, o período, o valor e a base normativa, sendo desnecessária a citação literal do artigo infringido, desde que a fundamentação da cobrança esteja clara e suficiente para o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É constitucional o regime de cobrança do ICMS por estimativa fundado no art. 30, III, da L. n. 7.098/1998, com previsão de ajuste e respeito ao contraditório. 2. A ausência de menção expressa ao dispositivo infringido não invalida a CDA quando presentes os elementos necessários à identificação do crédito tributário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Transporte e Mineração Celeste Ltda – ME, e outros, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, para reformar a sentença do juízo
a quo
que havia extinguido a execução fiscal n.o 0015103-05.2012.8.11.0015, reconhecendo a validade da CDA e determinando o regular prosseguimento do da execução fiscal.

Em suas razões recursais, os agravantes atacam, em síntese, a nulidade formal da CDA, sob o argumento de que não houve a devida indicação do dispositivo legal infringido, o que comprometeria sua certeza, liquidez e exigibilidade, com fundamento no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 289585856), sustentando o acerto da decisão monocrática, a legalidade do regime de cobrança e a suficiência das informações constantes na CDA para sua validade como título executivo.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno agravo interno interposto por Transporte e Mineração Celeste Ltda – ME, e outros, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, para reformar a sentença do juízo
a quo
que havia extinguido a execução fiscal n.o 0015103-05.2012.8.11.0015, reconhecendo a validade da CDA e determinando o regular prosseguimento do da execução fiscal.

A controvérsia que se apresenta no presente agravo interno cinge-se à validade da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguido a execução fiscal ajuizada com fundamento em ICMS apurado por regime de estimativa.

A argumentação central dos agravantes repousa sobre dois pilares: a) a suposta inconstitucionalidade do regime de estimativa adotado; e b) a existência de vícios formais na CDA que a tornariam nula de pleno direito.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Conforme delineado na decisão monocrática ora agravada, é incontroverso que o título executivo em questão – CDA no 20126144 – refere-se a fatos geradores ocorridos entre os meses de março de 2001 e dezembro de 2002, período anterior à inclusão do inciso V no art. 30 da Lei Estadual no 7.098/98, promovida pela Lei no 9.226/2009.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade do regime de estimativa por operação (inciso V), que viola os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição da República.

Todavia, não é esse o regime aplicado ao presente caso.

A cobrança aqui debatida está fundada no
art. 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/98
, o qual estabelece regime de estimativa baseado em presunção de receita ou faturamento, sendo esta forma de apuração amplamente aceita como legítima no ordenamento jurídico pátrio,
com respaldo no art. 26, III, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), e no art. 150, § 7o, da Constituição Federal
.

Esse modelo prevê a possibilidade de ajuste ao final do período estimado, assegurando ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de mecanismo válido de antecipação do tributo, não havendo falar em inconstitucionalidade quando utilizado com observância aos limites legais e constitucionais, como verificado no presente caso.

Quanto à alegada nulidade formal da CDA, igualmente não prospera o argumento da parte agravante.

Nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, a CDA deve conter a identificação do sujeito passivo, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal, o valor do débito, entre outros elementos.

A CDA em análise contém expressamente a descrição da infração (“falta de recolhimento do ICMS lançado por estimativa”), a base normativa (art. 17, XI, da Lei no 7.098/98), o período da ocorrência, o valor consolidado e os encargos aplicados. A ausência de menção literal ao artigo infringido da Lei no 5.419/88 não compromete a clareza nem os requisitos essenciais do título, notadamente porque os dados ali constantes são suficientes para delimitar a obrigação tributária e possibilitar o exercício da defesa.

Não há exigência legal de que conste, de forma expressa, o número exato do artigo violado, mas sim que seja possível identificar, de modo claro, a origem e a fundamentação da cobrança. No caso concreto, tais requisitos estão atendidos, e a CDA não se mostra nem obscura, nem incompleta, tampouco inidônea.

Ademais, a jurisprudência da Corte local tem se posicionado, de modo uniforme e consolidado, no sentido de validar títulos que, como o dos autos, trazem informações suficientes à configuração da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LEGALIDADE DO REGIME. ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.o 7.098/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) sob o fundamento de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de cobrança de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, é legal e se autoriza a cobrança do crédito tributário decorrente de falta de recolhimento ou recolhimento a menor.

III. Razões de decidir

3. O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), o qual autoriza a cobrança antecipada do ICMS com base na presunção de movimentação ou receita do contribuinte.

4. O crédito executado, denominado ICMS por Estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar no 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária”.

(N.U 0003113-31.2006.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Neste panorama, restam refutadas as teses dos agravantes. A decisão agravada observou os ditames legais e encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025